Tribunal: TJMT
Processo: 1004000-71.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004000-71.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ABEL TEIXEIRA MARINS - CPF: 270.225.521-34 (APELADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1153-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - NULIDADE DA CITAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – APLICA-SE SOBRE O TETO O PERCENTUAL CONSTANTE DA PERÍCIA – VALOR CORRETO – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXADO EM PATAMAR MÁXIMO – ARTIGO 85, §§2º e 3º, do CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA.

O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, correto o adiantamento da sentença;

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção.

A parte apelante é parte legítima para responder a demanda, uma vez que se trata de hipótese em que o banco integra o mesmo conglomerado econômico da seguradora.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Súmula 474 do STJ “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

No tocante a majoração dos honorários recursais devidos ao advogado da vencedora, como a r. sentença objurgada condenou a apelante/requerida em um valor enquadrado dentro do patamar mencionado, qual seja, 20% (vinte por cento), é vedado ao tribunal, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC/15. Sendo assim, nada deve ser modificado neste quesito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença de ID.: 161496019, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 1004000-71.2018.8.11.0015, proposta em seu desfavor por ABEL TEIXEIRA MARINS, que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando a ré apelante ao complementação da indenização no importe de R$ 7.931,25 (sete mil, novecentos e trinta e um mil reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, a partir de 21.11.2017, e juros de mora de 1% ao mês a contar de 12.02.2019;. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2°, do art. 85 do CPC.

Em suas razões de ID.: 161496029, alega, (i) preliminarmente, cerceamento de defesa diante do não acolhimento do pedido de complementação do laudo pericial para a constatação da alegada invalidez permanente da parte autoral, anulando-se a sentença recorrida para que os autos voltem à origem; (ii) necessidade de quantificar a indenização de acordo com o grau da lesão aliado ao percentual descrito na perícia médica segundo tabela de cálculo para graduação da lesão ombro direito; (iii) correta aplicação da correção monetária pelo índice INPC; (iv) QUE OS JUROS DE CITAÇÃO sejam aplicados a partir de 13.06.2022, salientando que tendo o recorrido fornecido os dados INCORRETOS para a citação da ora recorrente, tornou-se tal ato NULO, nos termos do artigo 319, II e artigo 280 ambos do Código de Processo Civil, isso porque, o recorrido inseriu no polo passivo da presente ação o banco Itaú Unibanco S/A representado pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. Preparo devidamente recolhido, id. 161496030.

Contrarrazões, ID.: 161496033, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, e que a reclamada seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má- fé, bem como a aplicação do honorários recursais.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença de ID.: 161496019, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 1004000-71.2018.8.11.0015, proposta em seu desfavor por ABEL TEIXEIRA MARINS, que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando a ré apelante ao complementação da indenização no importe de R$ 7.931,25 (sete mil, novecentos e trinta e um mil reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, a partir de 21.11.2017, e juros de mora de 1% ao mês a contar de 12.02.2019;. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2°, do art. 85 do CPC.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte requerida, ora apelante, alega que teve cerceado seu direito de defesa ao argumento de que o juízo a quo não analisou o seu pedido de complementação do laudo pericial.

Defende ser imprescindível ao deslinde do feito a complementação do laudo pericial, haja vista a necessidade de análise de todos os documentos juntados aos autos pela parte apelada para que a quantificação da sua invalidez seja realizada de forma correta.

Entretanto, sem razão a apelante/requerida.

Isso porque, o fato de constar na documentação médica que a lesão apresentada pela parte apelada foi grave, significa que a invalidez permanente decorrente de tal lesão também será grave após o tratamento adequado e a completa recuperação.

Além, disso há que se esclarecer que após o acidente, a parte apelada foi atendida e recebeu tratamento médico para redução dos danos decorrentes da lesão, sendo o laudo pericial confeccionado após a alta médica definitiva, ocasião em que o perito constatou que a invalidez permanente apresentada pelo apelado era de 56,75% do valor máximo da cobertura.

Ademais, ao contrário do alega a parte apelante, o perito judicial examinou o apelado e analisou todos os exames clínicos e demais documentos existentes nos autos, concluindo que o mesmo apresenta “1. Deformidade óssea em terço médio clavicular direito. 2. Cicatriz em região lateral do hemitórax direito. 3. Paresia em membro superior direito. 4. Limitação de movimentos dos ombros direito e esquerdo.” com limitação de 56,75% (cinquenta e seis, virgula setenta e cinco por cento), conforme consta no laudo pericial acostado no id. 161496004.

O que se percebe é que a irresignação da parte apelante se dá em razão do percentual da debilidade auferido pelo perito, pois não há nas razões recursais nenhum argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo, devendo ser mantida a conclusão do laudo pericial.

Todavia, quanto a ser ou não necessária a prova discutida, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, uma vez que pericia realizada traz informações necessárias para o deslinde do feito. Assim, estando a matéria suficientemente provada pelos documentos de id. 161500668 - 161500683 e seguintes, e laudo pericial (id. 161496004).

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A propósito, trago a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado. (...) 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013). Destaquei.

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015). Destaquei.

Desta forma não há que falar em irregularidade, nulidade ou prejudicial de mérito apto que enseje à extinção do feito, e muito menos a reforma da decisão prolatada pelo juízo a quo neste sentido.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Continuando, a apelante seguradora em seu recurso trouxe que o processo possui a nulidade da citação, uma vez, o Autor deste processo, inseriu no polo passivo da presente ação o banco Itaú Unibanco S/A representado pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A.

A tese de nulidade da citação ou de ilegitimidade do Banco Itaú S.A., que enseje na necessidade de alteração do polo passivo da ação não merece guarida.

Conforme a Lei nº 6.194/74 estabelece verdadeiro consórcio para pagamento das indenizações do seguro DPVAT, hipótese de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, portanto, de modo que os SEGURADOS PODEM ESCOLHER CONTRA QUAL SEGURADORA VÃO DEMANDAR PARA A SATISFAÇÃO DOS SEUS DIREITOS.

Matéria está; já discutia na fase cognitiva do processo e consolidada com entendimento maior. Mesmo porque a parte compareceu aos autos e se defendeu por meio de renomado escritório de advocacia.

O banco pertencente ao mesmo grupo econômico da seguradora possui legitimidade ativa para responder por ações de cobrança propostas pelos beneficiários, em consagração à Teoria da Aparência.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. A parte agravante é parte legítima para responder a demanda, uma vez que se trata de hipótese em que o banco integra o mesmo conglomerado econômico da seguradora. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo, Nº 70050916576, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em: 18-10-2012). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE DE SEGURADORA DIVERSA DA QUE REALIZOU O PAGAMENTO A MENOR. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 275, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 1. A jurisprudência é sólida em afirmar que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas. 2. Com efeito, incide a regra do art. 275, caput e parágrafo único, do Código Civil de 2002, segundo a qual o pagamento parcial não exime os demais obrigados solidários quanto ao restante da obrigação, tampouco o recebimento de parte da dívida induz a renúncia da solidariedade pelo credor. 3. Resulta claro, portanto, que o beneficiário do Seguro DPVAT pode acionar qualquer seguradora integrante do grupo para o recebimento da complementação da indenização securitária, não obstante o pagamento administrativo realizado a menor tenha sido efetuado por seguradora diversa. 4. Recurso especial provido. (REsp 1108715/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 28/05/2012)

Todavia mero inconformismo não parece suficientemente justo para procrastinar o pagamento do valor devido, sendo mantida a sentença de primeiro grau neste aspecto.

Com relação ao quantum indenizatório, sem razão a apelante quanto a aplicação equivocada da tabela SUSEP ao caso concreto, VEJAMOS:

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Com efeito, com já dito o laudo judicial, juntado no ID.161496004, realizado no autor/apelante, chega-se à conclusão de que o periciado apresenta:

“percentual da invalidez permanente (56,75) do máximo do cobertura”.

É importante observar no laudo pericial que na folha 6, o perito concluiu que o GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE É DE 56,75% DO VALOR MÁXIMO DA COBERTURA.

E ademais conforme entendimento do Código de Processo Civil artigo 479:

O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Vejamos a brilhante sentença do juiz “a quo” :

Pois bem. Considerando-se que, na hipótese concreta, a autora apresenta, entre outras lesões (perda anatômica e/ou funcional incompleta de um dos membros superiores em 17,5%, Perda incompleta da mobilidade de um dos ombros, em 18,75% à direita e 12,50% à esquerda); lesões de órgãos e estruturas craniofaciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis, de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”, cujo percentual da perda, nesse caso, conforme tabela acima transcrita, corresponde a 100%. O valor da indenização, a teor do disposto no art. 3º, §1º, inciso II da Lei n.º 6.194/1974, é o resultado da aplicação do referido percentual ao valor máximo da cobertura R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por via de consequência, tendo em vista o pagamento na via administrativa, na data de 25 de novembro de 2017, na quantia de R$ 5.568,75 (evento nº 12649582), e considerando que o valor devido era de R$ 13.500,00, faz jus o autor à complementação da indenização do Seguro DPVAT, no importe de R$ 7.931,25 (sete mil, novecentos e trinta e um mil reais e vinte e cinco centavos), o que leva à procedência do pedido.”

O julgador a partir da valoração da prova e dos fatos possui um LIVRE CONVENCIMENTO, podendo valorar da maneira que achar conveniente ao caso, e inclusive decidir de forma oposta a alguma prova. Porém, é claro, necessário que o JUIZ FUNDAMENTE A SUA DECISÃO, e no caso em tela houve a fundamentação e justificação seguindo um laudo coeso e completo.

Portanto, a sentença recorrida, mais uma vez se mostra totalmente correta, e irretocável.

Em contrarrazões a apelada, pugna pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 81, §2, do CPC. No entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

No tocante a majoração dos honorários recursais devidos ao advogado da vencedora, como a r. sentença objurgada condenou a apelante/requerida em um valor enquadrado dentro do patamar mencionado, qual seja, 20% (vinte por cento), é vedado ao tribunal, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC/15. Sendo assim, nada deve ser modificado neste quesito.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023